Tribunal: STF
Processo: Rcl 57965
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região nos autos do Processo n. 0000277-22.2021.5.06.0023, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017) e a Súmula Vinculante n. 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Ana Maria Xavier de Carvalho Silva propôs reclamação trabalhista em face de SPBRASIL Alimentação e Serviços Ltda. - CNPJ: 02.293.852/0001-40, Eloizo Gomes Afonso Durães, Valmir Rodrigues dos Santos, RC NUTRY Alimentação Ltda - CNPJ: 11.164.874/0001-09, SPERO Participações S/A - CNPJ: 22.506.358/0001-23, José Carlos Geraldo e do Estado de Pernambuco, alegando, em suma, ter sido contratada por aqueles para prestar serviço terceirizado em favor deste. 



    A reclamante pleiteia a condenação da empresa ao pagamento de verbas trabalhistas e a responsabilização subsidiária do ente público. 



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente em parte a demanda (…).



    A autora da reclamação trabalhista interpôs recurso ordinário pleiteando, apenas, a condenação subsidiária do Estado e majoração dos honorários advocatícios.



    Consequentemente, o capítulo da sentença que julgou improcedente a demanda em relação aos demais réus e excluiu os sócios da empresa do feito transitou em julgado. 



    Por isso, o ente público não requererá a citação desses réus, por não serem beneficiários do acórdão reclamado. A autora da reclamação trabalhista interpôs recurso ordinário ao TRT6 (…).



    O TRT6 reformou a sentença, condenando o ente público, em síntese, com base nas seguintes alegações: (…).



    O ente público interpôs recurso de revista contra essa decisão, cópia anexa. 



    O processo está em tramitação no TRT6. 



    Trata-se, concessa venia, de condenação automática, alicerçada na mera presunção de culpa, cujos fundamentos são: (i) o princípio da aptidão do ônus da prova e a inversão do onus probandi, em franca violação do RE 760.931 e (ii) a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte empresa prestadora de serviços, sem comprovação da conduta culposa da Administração e do nexo causal entre esta e o suposto dano do trabalhador, em manifesta afronta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16. 



    Registra-se, ainda, que o acórdão reclamado afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, sem observância do art. 97 da CF/88, afrontando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 



    Salienta-se, ainda, que o acórdão reclamado não apontou a existência de: (i) comportamento sistematicamente negligente do recorrente; (ii) nexo causal entre a conduta da Administração e (iii) dano, para embasar a responsabilidade do Estado. 



    A ausência desses requisitos inviabilizam a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública como tem decidido, sistematicamente, esta Suprema Corte. (…).



    Ademais, a decisão reclamada imputou à Fazenda Pública responsabilidade objetiva pelos créditos trabalhistas devidos ao trabalhador, em franco descompasso com a ADC 16/DF. (…). 



    A Primeira Turma deste Egrégio STF, na Rcl n°. 51.951/RS (DJe de 13/05/2022), vedou a aplicação da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, para embasar condenação subsidiária da Fazenda Pública em terceirização de serviços, por materializar ofensa ao RE 760.931/DF. (…).



    A Segunda Turma do STF adotou idêntico entendimento, na Rcl n°. 49.893 AgR/SP, publicada em 11/05/2022. (…).



    Portanto, é defesa a condenação automática da Administração Pública, baseada na mera presunção de culpa, com fundamento na aplicação da teoria da aptidão da prova e inversão do onus probandi, por materializar ofensa ao RE 760.931/DF. 



    Esse é o entendimento consolidado nas duas Turmas deste Egrégio STF. 



    No presente caso, a decisão reclamada se fundamenta, justamente, na teoria da aptidão do ônus da prova e na inversão desse múnus. Trata-se, destarte, de típica hipótese de condenação automática, embasada na mera presunção de culpa. (…).



    Existe, ainda, outro fundamento que viabiliza o manejo desta reclamação, qual seja, a violação à ADC 16/DF e à Súmula Vinculante 10. 



    A decisão reclamada, ao condenar subsidiariamente o ente público, afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei n°. 8.666/93, declarado constitucional por esta Suprema Corte, na ADC 16/DF, sem indicar a prova taxativa de culpa in vigilando. 



    Trata-se de condenação automática, baseada na mera presunção de culpa, decorrente da aplicação da teoria da aptidão da prova e da inversão do onus probandi. Houve, portanto, afronta simultânea à ADC 16/DF, à autoridade da Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF/88. Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas deste Pretório Excelsior tem cassado reiteradamente decisões proferidas pela Justiça do Trabalho por ofensa à ADC 16/DF e à Súmula Vinculante 10.



    (…). A condenação do ente público foi automática, pois a decisão reclamada alicerçou-se, exclusivamente, na mera presunção de culpa, baseando-se na indevida aplicação do princípio da aptidão da prova e inversão do onus probandi.



     Portanto, não houve comprovação real e efetiva de comportamento sistematicamente negligente da Fazenda Pública nem do nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pelo trabalhador, o que materializa afronta ao RE 760.931 (Tema 246 RG) e à ADC 16/DF. 



    Ademais, a decisão reclamada afastou a incidência do art. 71, § 1º, da Lei n°. 8.666/93, declarado constitucional pela ADC 16/DF, ao condenar o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas, sem indicar, de forma clara e consistente, qual teria sido a conduta culposa da Administração Pública, em franca violação ao art. 97 da CF/88 e à Súmula Vinculante 10.”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender “o curso do Processo TRT n. 0000277-22.2021.5.06.0023, até decisão final da presente Reclamação, para evitar dano irreparável ao ente público.”. No mérito, requer “seja julgada procedente a reclamação constitucional, com esteio no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, cassando-se a decisão reclamada, por se tratar de matéria consolidada neste Tribunal.”. (eDoc. 1, fls. 19-20).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 14/2/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, o Tribunal Reclamado atribuiu responsabilidade subsidiária ao reclamante valendo-se dos seguintes fundamentos (eDoc. 11, fls. ):



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    A responsabilidade subsidiária de ente da Administração Pública pelo inadimplemento de verbas trabalhistas decorrentes da contratação de serviços terceirizados, nos moldes do item V da Súmula 331 do TST, desde que demonstrada a conduta culposa do tomador na fiscalização do contrato de terceirização, guarda consonância com a interpretação conforme estabelecida pelo próprio STF para o artigo 71 da Lei 8.666/93, no âmbito de controle concentrado de constitucionalidade, e com a decisão proferida no Recurso Extraordinário (RE) 760.931, com repercussão geral reconhecida. No caso, ficando evidenciada a culpa in vigilando do Ente Público, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora dos serviços contratada, impõe-se reconhecer sua responsabilidade subsidiária pelos títulos devidos ao reclamante. Recurso provido, no ponto. 



    (…).



    MÉRITO 



    RECURSO DA RECLAMANTE



    Responsabilidade subsidiária do Estado de Pernambuco 



     Insurge-se a reclamante recorrente contra a sentença que não reconheceu a responsabilidade subsidiária do órgão público pelos créditos devidos pela primeira reclamada. Quanto ao tema assim decidiu o Juízo de origem:



    ‘DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO ESTADO



    A autora persegue a responsabilidade subsidiária do segundo réu pelas obrigações trabalhistas não cumpridas pelo prestador de serviços, aqui primeira vindicada. A demandante deixa claro que a primeira reclamada foi a real empregadora e que prestou serviços ao Estado de Pernambuco, mais precisamente no Hospital Psiquiátrico Ulysses Pernambucano durante todo contrato de trabalho. O Estado de Pernambuco contesta o pleito, levantando a impossibilidade, já que a contratação se operou por meio de licitação. Quanto à responsabilidade do ESTADO DE PERNAMBUCO, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário nº 760.931, com repercussão geral assim decidiu: [...] Sendo assim, revendo posicionamento anterior, em conformidade com da decisão acima transcrita, que deu nova interpretação para a regra de distribuição do ônus da prova, concluo que cabe ao autor comprovar que a administração pública não fiscalizou a execução do contrato de prestação de serviços por ela celebrado, nem fiscalizou o cumprimento das obrigações contratuais pela prestadora de serviços. Por conseguinte, como o demandante não se desincumbiu do encargo probatório, julgo improcedentes os pleitos formulados na presente demanda em face do ESTADO DE PERNAMBUCO.’ 



    Com a devida vênia ao MM Juízo singular, mas entendo que outra solução deve ser aplicada na espécie. 



    Quanto à titularidade do ônus probatório, assinalo que, em julgado da SDI-1 do TST, proferido no processo nº E-RR - 925- 07.2016.5.05.0281, firmou-se o entendimento de que não houve tese vinculante do STF sobre a distribuição do ônus da prova, de modo que a atribuição desse ônus ao ente público não contraria decisão do STF. (...).



    Desse modo, com base no princípio da aptidão do ônus da prova e dispositivos legais aplicáveis (art. 818 da CLT e 373 do CPC), ficou definido que pertence ao ente público o ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela prestadora de serviços em relação ao pessoal que laborava em seu favor. (…)



    No tocante à responsabilidade do órgão público, no que diz respeito ao mesmo Contrato Administrativo nº 385/2013 (ID b1986ea - fl. 227/244), celebrado entre a primeira reclamada e o Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Saúde, já se posicionou esta Turma julgadora, nos processos 0000129-71.2021.5.06.0003, em 25/11//202;0000242-31.2021.5.06.0001, em 28/04/2022; e, 0000047-83.2021.5.06.0021, em 20/10/2022,todos de minha Relatoria. 



    Em que pese tratar-se do mesmo contrato administrativo, analisados nos processos já relacionados, o qual também abrange exatamente o período do contrato de trabalho da autora destes autos, passa-se à análise específica do presente caso. 



    Na hipótese, observa-se que não há alegação de fraude ou de qualquer irregularidade na contratação da prestadora de serviços, respeitando-se os preceitos legais na condução do processo licitatório, não havendo de se falar, portanto, na ocorrência de culpa in eligendo. 



    É fato incontroverso nos autos que a reclamante trabalhou no período compreendido entre 01/07/2015 a 08/07/2020, na função de copeira, para atender às necessidades da Secretaria Estadual de Saúde - SES, no âmbito do Hospital Ulisses Pernambucano, em decorrência do contrato de prestação de serviço nº 385/2013 (instrumento deID. b1986ea - fls. 227/244). 



    Na Cláusula 10ª, § 5º, do contrato nº 385/2013 (fl. 234), consta como obrigação do contratante ‘solicitar à contratada, nos prazos previstos, a documentação referente ao seu quadro de pessoal, observadas as especificações constantes deste edital, supervisionando rotineiramente a observância das normas de segurança e higiene do trabalho’. 



    A primeira reclamada admitiu em defesa que em relação ao FGTS, houve falta de recolhimento de diversos meses do FGTS da reclamante, além do reiterado atraso daqueles que foram depositados, o que se comprova pela análise do extrato analítico do recorrente - ID. 1057719 - fls. 75/77). Cite-se, porque oportuno, que os depósitos referentes aos meses de março a setembro de 2016 foram recolhidos ao longo dos anos de 2018 e 2019. 



    O órgão público, por sua vez, na sua contestação (ID 50ac03a – fl. 216), limitou-se a argumentar que ‘como a demissão ocorreu depois da rescisão do contrato de terceirização, não há falar em responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas rescisórias nem das multas dos arts. 467 e 477 da CLT, sob pena de violação do Item VI da Súmula 331 do TST, pois, no momento da rescisão, o ente público não mantinha relação jurídica com a empresa’, e, frise-se, não juntou um único documento a fim de comprovar a fiscalização da prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados que lhe prestavam serviços, ao longo do período em que perdurou o contrato com a reclamante. 



    Assim, do contexto factual, dos elementos constantes destes autos e dos diversos processos à semelhança deste, que tramitam corriqueiramente nesta Corte, nos quais o Estado de Pernambuco figura no polo passivo como tomador de serviços, ficou constatado que a Administração Pública recorrida negligenciou/falhou na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela SPBRASIL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., no bojo do Contrato de Prestação de Serviços firmado (nº 385/2013). 



    Definitivamente, não há como não se concluir que o estado de Pernambuco efetuou as buscas necessárias e se certificou sobre o integral cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços. Fundamental ressaltar que o ato de fiscalizar não se restringe à observância da documentação indispensável no ato da contratação eà coleta de documentos exigidos antes de qualquer pagamento à primeira reclamada, bem como a expedição de ofícios. A fiscalização a que está obrigado implica a ação efetiva de regularizar as infrações ocorridas durante todo o pacto laboral e até a aplicar punições.



    Nessa esteira, resulta o convencimento de que ficou configurada conduta negligente do estado de Pernambuco, no que tange à fiscalização do contrato firmado com a empresa prestadora de serviços (nº 385/2013), mormente porque a atividade fiscalizatória tem natureza preponderantemente preventiva. (…).



    Sob tais considerações, dou provimento ao apelo da reclamante, para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Estado de Pernambuco pelas verbas deferidas nesta ação, conforme diretriz extraída do item V, da Súmula 331/TST.”.



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0000277-22.2021.5.06.0023).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente